Tribunal: TJDFT
Processo: 0723377-92.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Recurso tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão embargado padece de omissão/contradição, em razão de supostamente não ter apreciado todas as razões trazidas no Recurso Inominado.
4. Sem razão a embargante. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara e fundamentada, as teses relativas à incidência do CDC, à abusividade da negativa de cobertura fundada em cláusula genérica, à inexistência de agravamento intencional do risco (art. 768 do CC), bem como à manutenção da coparticipação contratualmente prevista.
5. A qualificação da cláusula excludente como genérica decorre de sua amplitude e indeterminação, incompatíveis com a finalidade protetiva do contrato, não havendo omissão quanto ao exame do regulamento invocado pela embargante.
6. A preservação da cláusula de coparticipação não configura contradição, pois representa mera delimitação econômica do risco, distinta das cláusulas excludentes amplas que esvaziam a cobertura contratada.
7. O reembolso da quantia paga ao terceiro foi expressamente reconhecido como dano emergente direto decorrente da negativa indevida de cobertura, inexistindo omissão quanto à inaplicabilidade das disposições regulamentares invocadas.
8. Embargos opostos com nítido propósito infringente e de prequestionamento, sem demonstração de vícios no julgado.
9. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.